Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800050-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VALMIR NUNES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇA GRAVE. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA. E POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 -
O Estado do Pará apenas impugnou o valor arbitrado a astreintes e a possibilidade de sequestro de verba pública em caso de descumprimento, devendo a análise deste recurso ater-se a estes pontos.

2 -
Com relação ao valor fixado a título de multa (R$ 500,00 por dia de atraso), entendo necessário apenas a sua limitação, o que fixo em 30 dias. Assim, a multa diária por descumprimento será de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo período de 30 (trinta) dias. De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC (correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) à Fazenda Pública. Ademais, o valor fixado pelo juízo de piso está de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido e apenas limitado ao período de 30 dias.

3 -
Em relação a possibilidade ou não da decretação de sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da tutela deferida, entendo que a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1069810/RS, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em sede de recurso repetitivo, afirmar ser possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos médicos para portadores de doença grave, como é o caso dos autos

4 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do Agravo de Instrumento dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
devi
damente representado por procurador habilitado nos autos, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarcar de Marabá que, nos autos da
Ação de Obrigação e Fazer nº 0808006-14.2020.8.14.0028
ajuizada por
VALMIR NUNES DE SOUZA
, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO a medida de tutela provisória, inaudita altera pars, no sentido de DETERMINAR ao réu ESTADO DO PARÁ, por meio da sua Secretaria Estadual de Saúde, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize, com urgência, o tratamento de iodoterapia prescrito ao paciente VALMIR NUNES DE SOUZA, de forma contínua na descrita no receituário médico,

com fulcro no art. 300 do CPC. DECLINO competência à 3ª Vara Cível de Marabá, privativa dos feitos da Fazenda Pública, com fulcro no art. 64, §1º do CPC. Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$500,00 (quinhentos reais), ao réu ESTADO DO PARÁ, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, sem limite final, podendo se persistir por mais de 10 (dez) dias ser desde logo efetuado o bloqueio BACENJUD e a astreint convertida para que a obrigação seja cumprida pelo próprio autor, nos termos do art.297 do CPC. (...)

Em suas razões recursais o
Estado do Pará
alega em síntese a necessidade de minoração do valor da multa excessiva, por ser desproporcional e desarrazoada. Alegou ainda, a necessidade de fixação de prazo limite para a astreinte, bem como, a impossibilidade de decretação de bloqueio de verbas públicas, alegando a ausência de demonstração de que foram ineficazes outros meios de pressão adotados.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão guerreada.

Ausente contrarrazões conforme certidão (Id nº 4903015).

A Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer pelo parcial provimento do recurso, apenas para limitação da multa em 30 dias. (Id nº 5019500)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Isto posto, ressalto que o Estado do Pará apenas impugnou o valor arbitrado a astreintes e a possibilidade de sequestro de verba pública em caso de descumprimento, devendo a análise deste recurso ater-se a estes pontos.

Com relação ao valor fixado a título de multa (R$ 500,00 por dia de atraso), entendo necessário apenas a sua limitação, o que fixo em 30 dias. Assim, a multa diária por descumprimento será de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo período de 30 (trinta) dias.

De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, §1º, do CPC/2015 à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS DE ADEQUAÇÃO POSTURAL E CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA. CRIANÇA. DIREITO A SAÚDE. MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A adoção da multa diária, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente. 3
2. O objetivo preponderante da multa é a coerção e não o enriquecimento sem causa da parta contrária.
. A partir do momento em que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário. 4. Atendimento ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais por dia, limitando-a ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil) reais. 5. Não se divisa plausível a dilação do prazo para o cumprimento da liminar, quando se tem em vista que o Estado lida com casos semelhantes ao presente de forma reiterada, razão pela qual deveria estar preparado para essas emergências, sem contar que, nessas hipóteses, pode haver a dispensa de licitação para a aquisição das cadeira de rodas. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA. Apelação nº 0036586-20.2015.8.14.0301. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 12/03/2018. Publicado em 03/04/2018)

Verifico também, que o valor aplicado atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a vida, sem ser desproporcional e desarrazoado, pelo que não encontro motivos para sua minoração, considerando ainda, que a aplicação da multa somente ocorre no caso de descumprimento da decisão agravada e que está ainda pode ser revista posteriormente, inclusive de ofício, em caso de se torna sobremaneira excessiva ou mesmo insuficiente, sendo necessária somente sua limitação.

Nesse sentido o STJ possui o firme entendimento de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (
TEMA 706
)

Ainda:

Cumprimento de sentença – Valor da multa diária fixada para cumprimento de obrigação de fazer – Inércia da ré - Cumprimento extemporâneo após contato telefônico estabelecido pelo autor – Extinção da fase de cumprimento de sentença com revogação da astreinte porque atingido o efeito prático almejado – Apelo do autor – Reforma parcial – Pertinência do cumprimento de sentença para recebimento do valor devido à título da multa diária – Atraso no cumprimento da obrigação - Situação que não enseja revogação da astreinte, sob pena de desprestígio da decisão judicial que a impôs e do próprio intuito coercitivo da medida –
Redução, de ofício, do valor da multa diária para coibir o enriquecimento indevido – Recurso provido, com determinação
. (TJ-SP - APL: 00013750920128260069 SP 0001375-09.2012.8.26.0069, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 08/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXORBITANTE, POSTO QUE ATINGIU MAIS DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), E ULTRAPASSOU, DEMASIADAMENTE, O VALOR DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A multa diária não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. 2. O juiz pode fixar a multa de ofício, agravá-la se o devedor se mantém inerte e reduzi-la, como no caso, se ela se torna exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa do credor da obrigação. 3. Apenas após oportunizado o pagamento espontâneo do valor total do débito depois de apresentada a nova planilha pelo credor é que será fixada a verba honorária, conforme entendimento do STJ em sede do REsp repetitivo nº 1291736/PR. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00019091920168190000 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2016)

Agravo de instrumento. Direito Processual
Civil. Demora no cumprimento de tutela antecipada deferida. Estipulação de multa diária inicial de R$ 500,00. Execução de multa cominatória no valor de R$ 261.500,00. Apresentação de exceção de pré-executividade. Decisão que rejeita exceção. Multa que não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas sim compelir a parte a cumprir a ordem da autoridade judiciária. Execução de valor que se mostra flagrantemente exorbitante. Redução do cômputo total das astreintes. Provimento do agravo
. (TJRJ - Agravo de Instrumento nº 0007652-44.2015.8.19.0000, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Claudio Brandão de Oliveira, julg. em 28/10/2015)

Em relação a possibilidade ou não da decretação de sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da tutela deferida, entendo que a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1069810/RS, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em sede de recurso repetitivo, afirmar ser possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos médicos para portadores de doença grave, como é o caso dos autos, ementado nos seguintes termos:.

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO. 1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. 3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido (AgRg no REsp nº 1073448/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, publicado em 15.10.15.)”

Ademais, pontuo, cabe ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente.

Por fim, ressalto que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do ente público estadual, sendo assim em caso de cumprimento da decisão judicial, não ocorrerá a constrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para limitar a multa aplicada ao período de 30 (trinta dias), mantida a decisão agravada nos demais termos
.

É o voto.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/07/2021